Tribunal: STF
Processo: ARE 1496734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO — APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA — IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE IMPRENSA (ART. 150, VI, "D", CF/88) — REGULAMENTAÇÃO — LEI COMPLEMENTAR (ART. 146, Il, CF/88) — RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO POR NORMA INFERIOR (IN SRF Nº 71/2001, ALTERADA PELA IN 101/2001 E DECRETO-LEI 1.593/77 E LEI 11.945/2009) — EXIGÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO EM REGISTRO ESPECIAL — IMPOSSIBILIDADE — SENTENÇA ANULADA, SEGURANÇA CONCEDIDA (53º, ART. 515, DO CPC)



    1. A IN/RFB nº 976/2009, que revogou a IN SRF nº 101/2001, manteve, ainda que parcialmente, as limitações anteriormente impostas pela IN 101/2001 e pela IN 71/2001, relativamente à imunidade tributária garantida aos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, prevista no art. 150, VI, "d", da CF/88, ao exigir dos respectivos fabricantes, distribuidores, jornais, editores e gráficas, a prévia inscrição em registro especial instituído originariamente pelo art. 1º, do Decreto-Lei 1.593/77 e posteriormente, pelo art. 1º da Lei 11.945/2009, para fins de promover o despacho aduaneiro, aquisição, utilização e a comercialização do referido papel.



    2. A Constituição Federal disciplinou, em seu art. 146, Il combinado com o art. 150, IV, c, que cabe à Lei Complementar regular as limitações ao poder de tributar, dentre elas a imunidade e sendo forçoso reconhecer que tais competências restaram aviltados por terem sido tratadas por normas de caráter inferior. Afinal, ao conceder a “imunidade de imprensa ou cultural", privilegiando determinados bens de pensamento e insumos culturais, a Carta Republicana apenas fez constar que estes deveriam atender as exigências da lei, assim entendida, como lei complementar. Cumpridas tais exigências, não há falar em restrição, consubstanciada em inscrição prévia em registro especial instituído seja pelo Decreto-Lei nº 1.593/1977, seja pela Lei nº 11.945/2009.



    3. O Plenário do STF, no julgamento da medida cautelar na ADIN 2.028, suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei nº 9.732/98, PR haver estabelecido novos requisitos para o gozo da imunidade tributária, alterando substancialmente o art. 55 da Lei 8.212/91.



    4. Consistindo a imunidade tributária em verdadeiro obstáculo disciplinado na Constituição da República, à incidência da regra jurídica de tributação ou, em outras palavras, uma limitação constitucional à competência tributária, cuja regulamentação ficou a cargo de lei complementar, tarefa atualmente atribuída ao CTN (lei complementar ratione materiae), a impetrante não pode se ver obrigada a atender outras condições, impostas por normas diversas (Instruções Normativas | SRF 71/2001, 101/2001, RFB nº 976/2009, Decreto-Lei 1.593/77 e Lei 11.945/2009) senão aquelas elencadas no diploma legal retro citado para a fruição do aludido benefício fiscal.



    5. Apelação da parte impetrante a que se dá provimento para anular a sentença, e, em conformidade com o § 3º, do art. 515, do CPC, conceder a segurança.



    6. Peças liberadas pelo Relator, em 26/11/2012, para publicação do acórdão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV; LIV; 93, IX; 146, II; 150,IV, alínea "d" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 339), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente